Tribunal: TJSP
Processo: 2113374-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada, pelo autor, a insuficiência de recursos - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente sem patrimônio declarado e desempregado - Extratos bancários corroboram a situação econômica alegada - Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada, pelo autor, a insuficiência de recursos - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente sem patrimônio declarado e desempregado - Extratos bancários corroboram a situação econômica alegada - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça.